Tribunal: CARF
Processo: 10280.900545/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.900545/2013-03
RESOLUÇÃO
3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da 17a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento(17a Turma da DRJ/RJO) , o qual descreve
com completude e clareza os fatos pertinentes, conforme segue:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins não-
cumulativoexportação(PER de 25027.42021.021211.1.5.09-1630), relativo ao 4o
trimestre de 2010, no valor de R$3.957.923,92, para fins de Compensação de
débitos de outros tributos (fls. 2 e ss).
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
2
A Autoridade Fiscal, com base no PARECER do SEORT/DRF/BEL, fls. 115 e ss,
decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de
R$1.750.301,06, e, assim, homologar as compensações efetuadas até o limite do
crédito reconhecido (fl. 1163).No citado Parecer, a Autoridade Fiscal argumentou,
em resumo, que:
1. o contribuinte foi inicialmente intimado a apresentar: os arquivos magnéticos
da escrituração digital, contendo as notas fiscais utilizadas como crédito no
Demonstrativo de Apuração das Contribuições (DACON); descrição do processo
produtivo; relação dos insumos utilizados; memória de cálculo de todos os valores
inseridos nos DACON's apresentados, com indicação clara e precisa dos
documentos que os lastrearam; mapas contendo os cálculos dos encargos de
depreciação;
2. o prazo concedido foi de 20 dias, tendo a contribuinte apresentado a
documentação solicitada;
3. Os trabalhos fiscais executados consistiram na verificação e análise,
relativamente ao período acima descrito, dos seguintes itens: 1) Forma de
Tributação, para fins de IRPJ, adotada pelo contribuinte; 2) Existência de
exportações diretas, através dos registros constantes no SISCOMEX; 3) Existência
de importações diretas, para verificação dos insumos importados, através dos
registros constantes no SISCOMEX; 4) Confronto entre os valores constantes dos
pedidos de ressarcimento apresentados pelo contribuinte, aqueles constantes dos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) e os lançados nos
arquivos contábeis apresentados. 5) Solicitação de notas fiscais de entrada e saída
para validação dos arquivos digitais; 6) Dos cálculos efetuados para recompor os
créditos da exportação, do mercado interno, e a contribuição apurada,
confrontando com o saldo resultante informado nos Pedidos de Ressarcimento;
4. só é passível de aferição o crédito em relação ao qual o contribuinte define,
com clareza, a natureza da operação que o originou, conforme determina a
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012;
5. as diligências servem para esclarecer pontos duvidosos específicos, e não para
que a autoridade fiscal, diante da falta de comprovação da existência do crédito,
supra tal omissão do contribuinte;
6. em alguns casos a empresa considera como a data para solicitar o crédito a
data da emissão da nota fiscal e em outros casos a data da movimentação, para
uniformização do período na solicitação do direito creditório, utilizou como
critério a data de movimentação;
7. são considerados como insumo: a) Insumos aplicados diretamente a produção,
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) Combustíveis e Lubrificantes, aplicados ou consumidos, de forma direta sobre o
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
3
produto em fabricação; c) Partes e peças, que sofram desgaste ou dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida em todo o processo de produção ou de fabricação, desde que não
estejam escriturados no ativo, imobilizado;
8. quanto aos serviços utilizados na fabricação/produção de bens destinados à
venda, foram enquadrados como insumos pela IN SRF n° 404/2004, apenas
aqueles prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na fabricação de produtos;
9. os valores referentes a serviços devidamente especificados prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, para manutenção das máquinas e
equipamentos empregados na produção de bens podem compor a base de
cálculo dos créditos, desde que respeitados todos os demais requisitos
normativos e legais atinentes à espécie;
10. dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
11. por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
12. a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados relativos aos encargos
de depreciação e amortização incorridos no mês, relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços;
13. consideramos como valores iniciais de base de cálculo de créditos que
poderiam ser comprovados os apresentados na memória de cálculo, sobre os
quais passamos a fazer nossa análise nos demais itens deste relatório;
14. foi verificada a inconsistência de alguns valores de depreciação informados na
planilha consolidadora e a planilha das notas fiscais;
15. os gastos com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou outros combustíveis
utilizados na atividade de transporte de matéria prima, produtos intermediários
ou produtos em elaboração, entre as diversas etapas do processo produtivo, não
geram direito a crédito a ser descontado na sistemática não cumulativa da
contribuição;
16. não geram direito a apuração dos créditos as partes e peças que não foram
suficientemente descritas como fazendo parte do processo produtivo, como por
exemplo: kit de peças, válvulas, parafusos, adaptadores, tubos, porca, disjuntores,
arruelas, cabos elétricos, etc, da mesma forma as que fazem parte do Imobilizado;
17. alguns itens não estão relacionados ao processo produtivo e por isso não
geram direito a apuração de créditos;
18. alguns serviços alegados pela contribuinte, como por exemplo:
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
4
serviço de usinagem, consertos de bombas, etc. não foram comprovadamente
aplicados em máquinas e equipamentos diretamente inseridos na cadeia
produtiva da empresa;
19. os serviços de manutenção dos bens diretamente utilizados na produção
geram direito a créditos, sendo assim, os que não estão diretamente ligados ou
que não se consegue relacionar ao processo produtivo pela descrição genérica
não geram direito a créditos;
20. não é lícito estender o conceito de. armazenagem para abarcar outras
despesas, como: carga e descarga e outros serviços de logística portuária ou
serviços técnico marítimo, etc.;
21. não geram direito a crédito os serviços de limpeza, de construção civil, de
pintura, etc.;
22. após a análise dos bens informados em planilha alguns itens foram glosados
por não restar comprovado que pertencem ao ativo imobilizado e que são
utilizados na produção de bens destinados à venda, por ausência de descrição ou
por apresentarem uma descrição genérica;
23. em relação as partes e peças a incorporação ao valor do ativo imobilizado é
aplicável não somente às partes e peças de reposição, mas também aos gastos
com os serviços de manutenção, mas para isso tem que ter aumento de vida útil
do bem principal superior a um ano, sendo assim, foram glosadas as partes e
peças e serviços que não estão comprovadas que aumentam a vida útil do bem
em mais de um ano;
24. algumas notas fiscais estão com CFOPs não relacionados ao ativo imobilizado;
25. serviços, materiais e partes e peças destinados à manutenção e conservação
das instalações industriais e redes elétricas industriais:
são bens e serviços aplicados em bens pertencentes ao ativo imobilizado, assim,
quando o contribuinte genericamente se refere a instalações industriais, não está
se referindo a máquina ou equipamento da linha de produção;
26. por essa razão, não cabe entender que o desgaste dos materiais e partes e
peças seja ocasionado pela ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação;
27. Em relação as edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou
construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, deve-se depreciar a taxa de 1/24, porém o direito ao
desconto de crédito na forma aplicar-se-á a partir da data da conclusão da obra
(lei no 11.488/2007, Art. 6o,§ 6o) , no caso o contribuinte não apresentou a data
de conclusão da obra, limitando-se a apresentar os custos da mesma, sendo assim
tais itens foram glosados.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
5
Cientificada da decisão (fl. 367), em 17/04/13, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fl. 368 e ss), em 17/05/13, onde alegou, em
síntese, que:
1. o despacho decisório fere o dever de motivação (art 50,I, Lei n° 9.784/99),
quando não se manifesta sobre todas as PER/DCOMP's do período em discussão;
2. como a demonstração de regularidade dos pedidos de compensação em
questão prescinde de análise do direito creditório, passa a Requerente a
demonstrar a regularidade dos insumos aproveitados para obtenção dos créditos.
e a indevida glosa realizada pela d.
Fiscalização;
3. antes de adentrar no mérito, contudo, é necessário examinar sinteticamente o
processo produtivo do caulim, que se inicia na extração do minério e culmina no
depósito final do produto acabado, para uma identificação clara das etapas e dos
produtos e serviços creditados como insumos;
4. conforme já descrito no LAUDO TÉCNICO anexo (doc. 03), as etapas de
produção são (vide também mapa explicativo da produção que acompanha o
Laudo);
5. Lavra: O caulim (minério) é inicialmente extraído in natura de uma mina a céu
aberto localizada no Municipio de Ipixuna do Pará c inicia-se com o
decapeamento do estéril (solo)y com espessura entre 18 a 20 metros e é extraído
com o auxilio de tratores de esteira, retro escavadeira, caminhões, etc., havendo
consumo de óleo diesel nos caminhões e tratores;
6. Dispersão: Primeira etapa do processo consiste na adição conjunta de minério,
com água e agentes dispersantes em equipamentos providos de intensa agitação
mecânica (blungers) para a produção de uma suspensão de caulim, permitindo
que as impurezas presentes no minério, tais como areia, matéria orgânica e
outros materiais possam ser eliminados nas etapas subseqüentes;
7. Desareiamento: Consiste na passagem da polpa dispersa por um conjunto de
hidrociclones e centrífugas onde são removidas a areia e partículas grosseiras
presentes no minério, imediatamente após essa etapa é adicionado sulfato de
alumínio que promove o aumento de viscosidade da polpa evitando sua
decantação no mineroduto durante o transporte por bombeamento até a planta
de beneficiamento em Barcarena;
8. Transporte por mineroduto: A polpa de caulim é transportada até a planta de
beneficiamento no Município de Barcarena, por meio de um mineroduto com 158
km de extensão, ao qual é adicionado biocida (glutaraldeido) para evitar
crescimento de bactérias e corrosão microbiológica no tubo. Também é usado o
cloreto de zinco como inibidor de corrosão. Na chegada do caulim à planta, é feito
monitoramento da dosagem residual e contagem de bactérias, há consumo de
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
6
óleo diesel nos geradores que fornecem energia para bombeamento da polpa
para a planta de beneficiamento ou para a bacia de rejeitos;
9. Área da Planta: Na planta, o minério parcialmente beneficiado na Mina é
recebido em tanques, iniciando então o processo de beneficiamento para a
produção dos diversos tipos de produtos, adequando-os às especificações
exigidas pelos consumidores;
10. Diluição e defloculação da polpa recebida: Nesta etapa, é feita a diluição da
polpa para a concentração adequada a etapa de separação magnética e a
defloculação, com o ajuste de pH e viscosidade;
11. Separação Magnética: Consiste na passagem da polpa através de separadores
magnéticos criogênicos, com núcleo refrigerado por hélio líquido, os quais
removem os contaminantes ferrosos que prejudicam a alvura. O produto desta
etapa é destinado aos tanques para continuação do processo de beneficiamento e
os materiais contaminantes retidos são enviados para a bacia de contenção de
rejeitos;
12. Pré moagem e delaminação: Nesta fase o minério passa por moinhos de areia
sob intensa agitação. A finalidade desta etapa é reduzir os aglomerados de caulim
reduzindo sua granulometria, permitindo maior aproveitamento na etapa de
centrifugação;
13. Centrifugação: Nas centrífugas é feita a separação entre a fração fina
adequada ao produto desejado e a fração grossa. A fração grossa é encaminhada
para tanques para posterior uso e a fração fina segue para a etapa de
alvejamento.
14. Alvejamento e floculação: Redução por reação química em meio ácido (ácido
sulfúrico, hidrossulfito de sódio e sulfato de alumínio), dos compostos de ferro e
titânio presentes no minério e condicionamento do material para a filtragem;
15. Filtração/Redispersão: Passagem do caulim floculado sob pressão ou vácuo,
por elementos filtrantes (filtros), para retirada dos compostos gerados na reação
de alvejamento e transformação das tortas de caulim em suspensão, permitindo a
evaporação;
16. Evaporação: Redução do teor de água contida na polpa através de passagem
por evaporadores, permitindo secagem com menor consumo de energia e maior
produtividade ou acondicionamento da polpa ao teor de sólidos para embarque
nesta forma. A evaporação é feita em vasos aquecidos por vapor (trocadores de
calor), produzido em caldeiras pela queima de óleo BPF-IA;
17. Secagem: Eliminação da água remanescente ao caulim por meio de passagem
da polpa em corrente de ar quente em secadores industriais previamente
aquecidos por queima de óleo BPF;
18. Estocagem e embarque de polpa: Já no porto dentro da IRCC, ao produto da
fase de secagem é adicionado peróxido de hidrogênio e biocidas para desinfecção
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
7
e preservação da polpa, ao qual é estocada em tanques a granel ou ensacadas em
big-bags, através de um conjunto de 20 filtros de alta pressão (tubepress), para
posterior embarque nos navios;
19. insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto final e
acabado com características próprias, divididos entre insumos diretos e insumos
indiretos, conforme expõe a Solução de Divergência COS1T n° 12. de 24.10.2007;
20. tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados estão intrinsecamente
ligados ao processo produtivo do caulim, seja da extração do minério in natura da
mina (lavra) até o seu beneficiamento para transformação em produto
comercializável, sendo que a supressão de qualquer serviço ou bem utilizado pela
Requerente comprometeria o processo produtivo;
21. com base no cruzamento de dados das planilhas obtidas no processo
administrativo (glosados x deferidos), foram identificados na planilha anexa
denominada "Insumos e Serviços - Aquisições X Glosas" itens glosados cujos
demais itens idênticos ou similares, foram entendidos pela fiscalização como
passíveis de creditamento;
22. não adotar critérios uniformes e claros para glosa dos itens, fere o princípio da
isonomia (art. 5", CF), pois estabelece tratamento desigual para situações
idênticas ou semelhantes, além de prejudicar o direito de defesa da Requerente,
que terá o risco de decisões divergentes sobre matérias idênticas;
23. deste modo, requer o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório por
adoção de critérios divergentes e revertendo as glosas apontadas na planilha
citada anexa, por adoção de critérios uniformes no tocante a análise de insumos e
serviços;
24. dos itens relacionados e pormenorizados no LAUDO TÉCNICO, os insumos e
serviços estão diretamente ligados às fases de produção do caulim, desde a
extração do minério in natura até o depósito do produto acabado no porto da
Requerente, onde são embalados c preparados para exportação;
25. neste ponto esclarece a utilização dos produtos adquiridos e serviços
contratados como insumos e glosados pela d. Fiscalização(obs. listagem na
própria Manifestação de Inconformidade);
26. resta evidente que serviços como conserto de cilindro hidráulico;
manutenção e montagem eletromecânica; mecânica industrial;
rebobinamento de motores; usinagem de peças, entre outros, por não serem da
área administrativa, são da área de produção por exclusão lógica;
27. demonstrada a utilização de tais itens no processo produtivo, seja como
insumo direto nos equipamentos e consumidos no processo produtivo, ou
indireto, na manutenção destes equipamentos, resta claro que estas despesas
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
8
representam verdadeira despesas necessárias ao processo de produção, razão
pela qual se encontram passíveis de creditamento de PIS/Cofins;
28. a Requerente junta aos autos os contratos de locação de equipamentos,
demonstrando a regularidade do creditamento e a ilegalidade da glosa;
29. a d. Fiscalização indevidamente glosou despesas relacionadas à contratação
de serviços e aquisição de materiais referentes ao frete, armazenagem e
transporte, os quais devem ser excluídos à tributação;
30. a Solução de Consulta n° 210/2009 deixa claro que os serviços de transporte
de bens entre (e dentro) dos estabelecimentos industriais do contribuinte, desde
que ainda em fase de industrialização, devem ser entendidos como despesas de
transporte e, portanto, geram direito a crédito;
31. considerando que a última filtragem é realizada entre o silo de
armazenamento e o navio, nos filtros denominados de tube press é evidente que
o produto final, pronto para entrega ao consumidor, é obtido após esta última
filtragem, quando da saída da rampa e estocagem no navio (bis bags);
32. deste modo, todos os insumos e serviços relacionados aos serviços de frete,
transporte e armazenagem, inclusive locação de mão de obra, devem ser
considerados como direito ao crédito, convertendo a glosa de tais créditos;
33. serviços de construção civil, devidamente identificados pela Requerente na
planilha anexa, se referem à instalações dos setores de produção e, portanto,
devem ser autorizados para fins de creditamento de PIS e Cofíns, requerendo
prazo de 60 dias para juntar documentos, e a realização de perícia para verificar a
vinculação dos serviços com os setores de produção;
34. no tocante às despesas de transporte, a aquisição de gasolina comum
(utilizada nos veículos da fábrica para transporte de materiais), de gás GLP
(utilizado nas empilhadeiras) e de lubrificantes em geral não podem ser
desconsideradas, pois são essenciais para a realização do processo produtivo, sem
os quais não é possível obter o produto final, porque todo o deslocamento de
material utilizado no processo produtivo entre as áreas de extração (mina) e
beneficiamento é feito por meio de veículos, os quais utilizam diretamente os
óleos lubrificantes;
35. o transporte que é realizado por veículos (tratores e caminhões gigantes
voltados à mineração de grande porte) movidos a óleo diesel e por um
mineroduto, ao qual o caulim é bombeados através de geradores também
movidos a óleo diesel, restando patente sua aplicação no processo de produção
da Requerente, permitindo seu creditamento;
36. o entendimento da d. Fiscalização de que apenas podem ser descontados
créditos em relação a bens e serviços que tiverem ação direta sobre o produto
fabricado, está em desconformidade com entendimento da própria Administração
Fazendária, pois a COSIT exarou, em julgamento da Solução de Divergência n°
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
9
37/08, interposta pela própria Requerente para reformar a Solução de Consulta n.
23-SRRF/2a RF/DISIT;
37. no Laudo e nas tabelas anexas foram identificados todos os equipamentos e
setores nos quais os bens adquiridos entre 2004 e 2010 foram utilizados,
demonstrando a regularidade da utilização;
38. no item "F" do Parecer SEORT, o Sr. AFRFB apontou divergências entre os
valores declarados em DACON e os valores verificados nas Notas Fiscais de
Energia, glosando todo o valor para dezembro de 2010, por não terem sido
apresentadas as Notas Fiscais;
39. apresenta cópia das Notas Fiscais de Energia Elétrica do 4o Trimestre de 2010
(doc. 08) e tomando por base o critério adotado pela fiscalização no tocante à
data de movimentação, resta comprovado os valores da despesa;
40. a glosa resta totalmente indevida, se observar que a d. Fiscalização ignorou
totalmente o Livro Diário, onde tais bens estão devidamente contabilizados na
conta de Ativo Imobilizado;
41. se demonstra indevida a glosa efetuada pela fiscalização referente a
instalações industriais, por alegar impossibilidade de vinculação à atividade da
empresa, pois a expressão "instalações industriais" supostamente não se referiria
à máquinas ou equipamentos da linha de produção;
42. a Requerente aponta nas planilhas anexas ao laudo a vinculação de todos os
bens e serviços adquiridos e contabilizados na conta de ativo imobilizado, capazes
de gerar crédito de depreciação para fins de PIS e COFINS;
43. contrapondo a posição da Fiscalização, a Requerente demonstra na planilha
anexa ao LAUDO TÉCNICO a regularidade depreciação utilizada e protesta para
produção de prova pericial contábil a verificação da regularidade dos valores de
depreciação utilizados;
44. no que tange aos lançamentos cadastrados sob as CFOPs 1556 e 2556, se trata
de equívoco cometido pela Requerente, que já excluiu tais lançamentos na
listagem de ativo imobilizado (doc.
02), contudo, em referência às CFOPs 1949 e 2949, mais uma vez tal glosa se deu
sem observância da escrituração fiscal da Requerente, pois embora as Notas
Fiscais não terem sido classificadas com CFOP relacionadas ao ativo imobilizado,
foram contabilizadas na referida conta.
A Requerente pede, no mérito, acolhimento da Manifestação de Inconformidade
e homologação integral das PerDcomps. Requer, em preliminar, nulidade da
decisão contestada. Requer, ainda, produção de prova pericial e prazo de 60 dias
para juntar novos documentos.
Em 03/12/2014, através de Resolução, esta 17a Turma da DRJ/RJ decidiu baixar os
autos em diligência determinando à Autoridade Fiscal na unidade de origem,
anexar os documentos mencionados pelo contribuinte na Manifestação de
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
10
Inconformidade, contidos em mídia eletrônica, e documentos citados no
Despacho SEORT, inclusive Despacho Decisório.
Em 20/01/2015 o processo retornou à Delegacia de Julgamento.
Em 19/01/2015 esta DRJ foi cientificada de sentença proferida no Mandado de
Segurança no 0163133-64.2014.4.02.5101 que determinou à autoridade
competente que decida sobre os requerimentos (no caso as Manifestações de
Inconformidade) formulados pela impetrante no prazo de 10 dias a contar da
intimação da decisão.
Em 28/01/15, a 17a Turma da DRJ/RJ apreciou a Manifestação de Inconformidade,
decidindo por sua improcedência e, por conseguinte, não reconhecendo o direito
creditório além do que já havia sido deferido pela Delegacia de origem.
Porém, nova intimação judicial (06/03/15) à Titular desta DRJ, determinando
julgamento dos processos em 10 dias, provocou o retorno dos autos a esta Turma.
A 17a Turma da DRJ/RJO considerou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, fundamentando sua decisão na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2010
a 31/12/2010 Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Matéria não Impugnada. Preclusão.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, ou em relação à prova documental que não tenha
sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
Juntada de Novas Provas A prova documental deve ser apresentada na
impugnação; precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto quando justificado por motivo legalmente previsto.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento Indefere-se o pedido de
diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se prescindível ou
desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010 Regime Não-cumulativo.
Créditos de despesas com fretes ou armazenagem.
As despesas efetuadas com fretes ou armazenagem, contratados para o
transporte e estocagem de produtos, acabados ou em elaboração, entre ( e
dentro dos) estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
11
Irresignada com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho visando à reversão das glosas realizadas pela fiscalização e mantidas pela 17a Turma da
DRJ/RJO.
Em síntese, a empresa discorre acerca dos seguintes pontos: (a) do uso de critérios
distintos pela fiscalização - ausência de isonomia; (b) do critério utilizado pela fiscalização para
definição da data considerada para solicitação do crédito do PIS e da COFINS, o que resultou em
divergência entre a DACON e planilha de aquisições da recorrente; (c) do direito ao creditamento
de insumos empregados em seu processo produtivo; (d) de informações sobre seu processo
produtivo.
Nesse sentido, a empresa sustenta a necessidade de reversão das glosas referentes
aos seguintes pontos:
a. Combustíveis: Gasolina, óleo diesel e GLP;
b. Partes e Peças Utilizadas em Máquinas Durante o Processo Produtivo;
c. Serviços de Manutenção;
d. Serviços de Locação de Equipamentos;
e. Despesas de Transporte e Armazenagem Portuária;
f. Serviços de Construção Civil;
g. Depreciação de Ativo Imobilizado
Além disso, a recorrente questiona a glosa de notas fiscais cujos CFOPs seriam
supostamente inválidos.
Por fim, a pleiteante questiona o indeferimento de pedido de produção de provas
da decisão recorrida, argumentando conforme se segue:
82. O pedido de produção de provas formulado pela Recorrente foi indeferido,
supostamente, sob o fundamento de que as provas já acostadas aos autos já
seriam suficientes para firmar a convicção do julgador.
83. Ocorre que o v. acórdão recorrido é contraditório, pois em diversos itens
afastou o direito da Recorrente por suposta ausência de provas, mas indeferiu o
pedido de produção de prova pericial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
12
Do Direito Ao Creditamento De Insumos
O ponto central do presente processo refere-se ao direito ao creditamento de
insumos no âmbito da sistemática não cumulativa das contribuições ao PIS e à Cofins. Ao longo
dos autos, a empresa expõe diversos argumentos pelos quais entende ser legítima a apropriação
de créditos relativos a diversos itens mencionados na Manifestação de Inconformidade e no
Recurso Voluntário.
Ocorre, no entanto, que a decisão da fiscalização e da 17a Turma da DRJ/RJO se
baseavam em conceito de insumo que foi posteriormente superado em razão da decisão proferida
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, e pela orientação veiculada na
Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF sobre o julgamento do REsp no 1.221.170/PR e pelo
Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018.
Assim, o direito ao crédito no regime não cumulativo do PIS/COFINS deve ser
analisado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo julgamento repetitivo
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão
de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e
da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
13
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, que estabelece que o
conceito de insumo deve ser analisado com base nos critérios de essencialidade e relevância —
considerando a imprescindibilidade ou importância de determinado bem ou serviço para o
desempenho da atividade econômica do contribuinte — e considerando que a análise da natureza
dos insumos adquiridos pela recorrente foi realizada exclusivamente à luz das Instruções
Normativas no 247/2004 e 404/2004, declaradas ilegais pela mencionada decisão, é necessário
que os documentos apresentados sejam reavaliados à luz do entendimento vigente.
Contudo, verifica-se a existência de um número extremamente elevado de itens
que requerem uma análise pormenorizada conforme os critérios definidos no REsp 1.221.170/PR.
Assim, entendo indispensável a conversão do feito em diligência, a fim de que a
unidade de origem elabore um relatório fiscal conclusivo sobre a matéria em questão e para que
este colegiado possa julgar de maneira definitiva o Recurso Voluntário em discussão, assim como
foi proposto pelo i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, em 22/09/2020, nos Processos
10280.901362/2012-16, 10280.903526/2012-40, 10280.903528/2012-39, 10280.900182/2013-06,
10280.900184/2013-97, 10280.900546/2013-40, 10280.900543/2013-14, 10280.901808/2013-93,
10280.901809/2013-38, 18490.720078/2013-68, 10280.901363/2012-61, 10280.901369/2012-38,
10280.901368/2012-93, 10280.903525/2012-03, 10280.903527/2012-94, 10280.900179/2013-84,
10280.900180/2013-17, 10280.900181/2013-53, 10280.900183/2013-42, 10280.900186/2013-86,
10280.900185/2013-31, 10280.900544/2013-51, 10280.900548/2013-39, 10280.901805/2013-50,
10280.901806/2013-02, 10280.901807/2013-49, 10280.901810/2013-62, 10280.901812/2013-51,
10280.901811/2013-15 e 18490.720079/2013-11, e pelo i. conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, em 23/10/2023, nos Processos 18490.720080/2013-37, 10280.721289/2012-09 e
10280.721288/2012-56.
Do encaminhamento
Nesse contexto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem adote as seguintes providências:
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.520 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900545/2013-03
14
a) Com base no Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e no entendimento consolidado
sobre os critérios de essencialidade e relevância, conforme definido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170 e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise de todos os bens e serviços
glosados pela Fiscalização neste processo, ressalvando-se as glosas já revertidas na decisão
recorrida, indicando se os bens e serviços se enquadram no conceito de insumo e se as glosas
devem ser mantidas ou revertidas;
b) Analise os documentos constantes dos autos e, se necessário, intime a recorrente
para apresentar os documentos ou informações indispensáveis à elucidação da matéria;
c) Elabore relatório conclusivo acerca da extensão do direito creditório reconhecido,
cientifique a recorrente dos resultados apurados e conceda-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação. Concluída essa etapa, os autos deverão retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para o prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 1363
DF CARF MF
Original